Tribunal: TJDFT
Processo: 0704117-16.2022.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado tentado. Efeito suspensivo. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo e faca. Medida socioeducativa. Semiliberdade. Liberdade assistida.
1 – Inexistente situação de dano irreparável às partes, não se atribui efeito suspensivo ao recurso (art. 215, ECA).
2 – A apreensão e o exame pericial para atestar o potencial lesivo das armas utilizadas no ato infracional análogo ao crime de roubo tentado é dispensável para se reconhecer o emprego de arma quando as demais provas não deixam dúvidas do potencial lesivo, especialmente a confissão dos adolescentes, de que utilizaram arma de fogo e facas, e as declarações das vítimas que afirmaram terem visto um dos adolescentes efetuar dois disparos de arma de fogo.
3 – A gravidade do ato infracional – análogo a roubo cometido em concurso de pessoas e com emprego de faca e arma de fogo -, a reiteração delitiva e as circunstâncias pessoais desfavoráveis do adolescente demonstram que necessita de maior orientação e direcionamento e, portanto, adequada a medida socioeducativa da semiliberdade, por prazo indeterminado.
4 – Mostra-se mais consentânea com a finalidade ressocializadora a medida socioeducativa de liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade ao adolescente que, sem passagens por atos infracionais e favoráveis as circunstâncias pessoais, demonstra não estar inserido na senda infracional.
5 - Apelação provida em parte.